Tribunal: STF
Processo: ARE 1452350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a prejudicialidade do apelo extremo.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular ausente a prejudicialidade total do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, II e XLVI, da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal de Justiça. O acórdão está assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL RÉ CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI Nº11.343/06). RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO: 1) A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE; 2) A NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. A GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - 1. Razão assiste, em parte, ao Ministério Público quanto ao pedido de aumento da pena. Contudo, levando-se em conta que a natureza e a quantidade da droga só podem ser consideradas em uma das fases de aplicação da pena, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem, presente a causa especial de diminuição da pena, devem ser sopesadas 3ª etapa. 2 - Na hipótese, viável o afastamento do redutor de pena em questão, porquanto a grande quantidade de droga apreendida, permitem a conclusão de que aqueles se dedicavam às atividades criminosas, obstando a configuração da figuram “privilegiada” do crime de tráfico de drogas. Ficando prejudicado o pleito da defesa, quanto a redução da pena pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços). RECURSO MINISTERIAL E DA DEFESA ALTERAÇÃO DE REGIME - Fixação do regime inicial semiaberto que se mostra adequada, tendo em vista o quantum de pena e a primariedade técnica do acusado e as circunstâncias do delito. SUBSTITUIÇÃO DA PENA - A substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NOS MOLDES DO ART.49, DO CP IMPOSSIBILIDADE A aplicação pela magistrada de primeiro grau está em acordo com a lei específica, pois, em se tratando de crimes definidos na Lei nº 11.343/06, a pena de multa deve ser fixada de acordo com o estabelecido nessa lei especial, não incidindo o artigo 49, do Código Penal .. Tendo sido de pena de multa, com observância dos preceitos legais não há que se falar em redução. DETRAÇÃO - Não há falar em detração de regime, nos moldes do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o réu respondeu ao processo solto. Recurso ministerial parcialmente provido e da defesa improvido.”



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, ausente a prejudicialidade do apelo extremo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir não razão ao recorrente.



    Analisados os autos, verifica-se que a suposta afronta ao postulado constitucional invocado no apelo extremo (art. 5º, XLVI, da Lei Maior) somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a tornar oblíqua eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



     De outra parte, verifica-se que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição de afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente